Tribunal: TJMT
Processo: 1035199-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035199-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVERTON RICARDO SOUZA GOMES DA SILVA - CPF: 005.196.831-29 (AGRAVANTE), ELIANE MARIA DA LUZ - CPF: 044.512.731-70 (AGRAVADO), E. D. L. S. G. D. S. - CPF: 082.271.651-84 (AGRAVADO), ELIANE MARIA DA LUZ - CPF: 044.512.731-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Alimentos Provisórios. Redução. Não Comprovação da Incapacidade Financeira do Alimentante.
Recurso Desprovido.

I.
C
aso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto
em virtude de
decisão que fixou alimentos provisórios em 50%
(cinquenta por cento)
do
salário mínimo
, acrescidos de 50%
(cinquenta por cento)
das despesas extraordinárias. O
A
gravante aleg
a
insuficiência de recursos, afirma renda mensal pouco superior a um
salário mínimo
e existência de outras obrigações alimentares. Pleite
ia
a redução da verba para 30% do
salário mínimo
.

II.
Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se
existem
elementos que comprovem, de forma inequívoca, a incapacidade financeira do alimentante para justificar a redução dos alimentos provisórios fixados.

III.
R
azões de Decidir

3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, preservando o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a capacidade do alimentante.

4. O
A
gravante não demonstrou de forma efetiva e suficiente a alegada impossibilidade financeira para suportar o encargo fixado, apresento
u
movimentações financeiras incompatíveis com a baixa renda declarada.

5. A existência de outras fontes de renda aliada à falta de provas inequívocas da incapacidade financeira impede
a redução dos alimentos provisórios
, pois a
jurisprudência consolidada do TJMT exige demonstração inequívoca da incapacidade financeira para justificar a redução dos alimentos provisórios.

IV.
D
ispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A redução dos alimentos provisórios depende da comprovação inequívoca da incapacidade financeira do alimentante,
pois é
insuficiente apenas a alegação de renda reduzida.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 229; CC,
arts
. 1.694, §1o; 1.695; 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 16268/RS; TJMT, AI 1004814-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035199-49.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Everton Ricardo Souza Gomes da Silva
em virtude de decisão proferida pela Juíza da
5
.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, nos autos da Ação de Alimentos
c/c Alimentos
Provisórios n.
1044007-17.2024.8.11.0041
, ajuizada por
E. D. L. S. G. D. S.
,
representado por sua genitora
Eliane Maria da Luz.

A Juíza
de primeiro grau fixou alimentos provisórios em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo
, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Irresignado, o Agravante sustenta não
que não tem
condições financeiras de suportar o encargo nos moldes arbitrados, tendo em vista que aufere remuneração pouco superior a um
salário mínimo
.

Aduz, ainda, que além de suas despesas pessoais,
é pai de
outros três filhos, aos quais também presta alimentos.

Diante desse contexto, requer a redução da verba alimentar provisória para o equivalente a 30% (trinta por cento) do
salário mínimo
vigente, quantia que atualmente corresponde a R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

Não houve apresentação de contraminuta (Id. 274435369).

A Procuradoria Geral de Justiça opin
a
pelo desprovimento do
R
ecurso (Id. 281759852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos principais que
E. D. L. S. G. D. S
., representado por sua genitora, Eliane Maria da Luz, ajuizou Ação de Alimentos cumulada com pedido de Fixação de Alimentos Provisórios em face de
Everton Ricardo Souza Gomes da Silva
.

O
bserva-se que o
vínculo de filiação entre as partes
foi
devidamente comprovado por meio da certidão de nascimento
carreada para os autos
. Todavia,
de acordo com a inicial,

o Requerido tem se mantido ausente da vida do filho desde os primeiros meses de vida, limita-se a prestar auxílio financeiro de forma esporádica e claramente insuficiente.

N
a exordial

consta que a genitora do Agravado
foi vítima de graves episódios de violência doméstica durante o relacionamento com o
Agravante
, incluindo tentativa de feminicídio com o uso de facão, a qual lhe causou diversas lesões. Ressalt
ou
que, em razão desses fatos,
sua mãe até
hoje vive sob temor e constante sensação de insegurança.

Conforme exposto na inaugural, o Agravado reside com a genitora
em imóvel locado
, em Cuiabá
.

Aduziu que a mãe está d
esempregada, realiza serviços domésticos como diarista para garantir o sustento do núcleo familiar,
entretanto, enfrenta
severas dificuldades para prover
sozinha
su
as necessidades básicas,
a exemplo de
alimentação, moradia e atividades extracurriculares.

Ponderou
que sua baixa escolaridade
da genitora
compromete a obtenção de melhores oportunidades de emprego,
fator que dificulta
a situação de vulnerabilidade econômica
vivenciada
.

Informou que
o
Agravante
atua profissionalmente como soldador e aufere renda estimada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais.
Mas, a
pesar disso, não tem contribuído, de forma voluntária e regular, para a manutenção do filho.

Diante desse cenário, requer
eu
a fixação de alimentos definitivos no valor equivalente a 01 (um)
salário mínimo
, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias
(
material escolar, uniforme, matrícula e medicamentos
)
.

Subsidiariamente, pleite
ou
a fixação dos alimentos em 50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo
, com o acréscimo de 50% das referidas despesas extras.

O Ju
iz
singular fixou alimentos provisórios em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo
vigente, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Insatisfeito, o Recorrente
argument
a
que aufere rendimentos mensais de aproximadamente R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), valor que, segundo afirma, é incompatível com a obrigação fixada, especialmente
se for considerado
que já arca com pensão alimentícia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em favor de três filhos de outro relacionamento.

Afirma que a decisão agravada
está fundada
unicamente nas alegações d
o Agravado
, especialmente quanto à sua suposta renda elevada, sem respaldo probatório nos autos.

Nesse contexto, defende que a manutenção do valor arbitrado comprometerá sua subsistência,
ofende
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
e afronta
os artigos 1.694 e 1.695
, ambos
do Código Civil.

Diante disso, requer a reforma da decisão para que os alimentos provisórios sejam reduzidos para 30%
(trinta por cento)
do
salário mínimo
vigente
, o que corresponde à
R$ 423,60
(quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos)
, até que se conclua a instrução probatória.

Pois bem.

De acordo com o
artigo 1.694, § 1o, do Código Civil
,
a fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, de modo que o valor fixado atenda ao equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, o montante arbitrado deve ser suficiente para atender às necessidades cotidianas do alimentando, sem, contudo, inviabilizar o cumprimento da obrigação p
el
o alimentante, preservando-se tanto a efetividade da prestação quanto a dignidade de quem a realiza.

Cumpre salientar que a obrigação de prestar alimentos é solidária entre ambos os genitores,
e
deve ser observada a proporção dos recursos de cada um, conforme dispõe o artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil.

Na hipótese, ao menos nesta fase de cognição sumária, os argumentos do Recorrente não prevalecem.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar de forma efetiva e suficiente a alegada impossibilidade de arcar com o encargo alimentar fixado na origem.

Conforme bem destacado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu

parecer, os elementos fáticos-probatórios apresentados pelo próprio
A
gravante revelam movimentações financeiras nitidamente incompatíveis com a baixa renda informada.

Com efeito, consta dos autos que no mês de outubro
de
2024 o
R
ecorrente realizou duas transferências no total de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a título de pensão alimentícia para outros filhos (Id. 257615164, p. 12/13), quantia que corresponde à
quase totalidade da renda mensal declarada
, qual seja
de R$ 2.200,00
(dois mil e duzentos reais)
.

N
ã
o é razoável acreditar que o
A
gravante conseguiria subsistir e arcar com diversas despesas básicas familiares (moradia, alimentação etc.),
tal qual
pretende fazer crer, com apenas R$ 100,00
(cem reais)
mensais remanescentes, sobretudo considerando o alto custo de vida atual.

Evidencia-se, portanto, que o
Agravante

tem
outras fontes de renda além do salário informado
e, por esse motivo,
não
é possível
acolher a tese de incapacidade financeira para custear os alimentos provisórios fixados em favor do filho
Agravado
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.ALIMENTOSPROVISÓRIOS.REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DESPROVIMENTO. Tese de Julgamento
: "A redução dos alimentos provisórios exige a demonstração inequívoca da incapacidade financeira do alimentante, não sendo suficiente a alegação de afastamento temporário do trabalho para justificar a minoração da obrigação alimentar.
" Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC,
arts
. 1.694, §1o e 1.699. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 16268/RS; TJMT, AI 1004814-21.2024.8.11.0000. (TJMT- Agravo de Instrumento n. 1031891-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
.
(sem destaque original)

Ante o exposto,
na esteira d
o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
nego provimento ao
r
ecurso
d
e Agravo de Instrumento
, manten
ho

inalterada
a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025